Tribunal: TJDFT
Processo: 0710415-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO DOS AUTOS. REFORMA DA DECISÃO. DESCABIMENTO. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA. LAQUEADURA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DEVER DE INFORMAÇÃO. TERMO DE CONSENTIMENTO. CIÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material.

2. Consoante revelam as razões da embargante, as questões ora postas à apreciação do colegiado não revelam a existência de omissão, contradição ou qualquer outro vício que, legitimamente, autorize o socorro à presente via recursal, pois, por sua natureza, são os embargos de declaração recurso unicamente integrativo.

3. O que, deveras, objetiva a embargante é viabilizar uma reanálise dos autos, por meio de nova valoração das questões discutidas, ainda que com esteio em suposta, na verdade inexistente, omissão.

4. A pretensão deduzida nos autos consiste na ocorrência de suposto erro médico na realização de cirurgia de laqueadura tubária pela demandante, seguida de uma gravidez não prevista, tampouco desejada.

5. Restou assentado no julgamento que o procedimento não consiste em obrigação de resultado porque, aliás, nenhum método contraceptivo é absolutamente eficaz, de tal sorte que a superveniência da gravidez não traduz, por si só, o alegado erro médico.

6. A alegação da demandante de que não fora suficientemente informada sobre a ausência de eficácia absoluta do procedimento, tampouco, importa resultado diverso, mormente porque, conforme restou incontroverso nos autos, a embargante assinou o termo de consentimento com as informações relevantes sobre a cirurgia, a despeito de, confessadamente, não ter se inteirado sobre as informações nele contidas.

7. Descabida a pretensão deduzida no recurso, devendo a embargante, se o caso, valer-se do meio processual idôneo à reforma da decisão desta Corte, não lhe aproveitando, para tanto, a estreita via dos embargos, que não se prestam à reforma do julgamento.

8. Recurso conhecido e não provido.